Tribunal: CARF
Processo: 10580.726431/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO (CFL 66).
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997, cc. art. 68, § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999, ensejando a aplicação de multa.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (CFL 89)
A empresa que não elabora o perfil profissiográfico previdenciário, com as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, ou não entrega o documento ao segurado, quando da rescisão do contrato de trabalho, infringe o art. 58, § 4o, da Lei 8213/1991 e no art. 32, III, da Lei 8212/1991 c/c art. 68, §§ 6o, 9o, e 10o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999, ensejando a aplicação de multa.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.726431/2011­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.039 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação
e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados
pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão
recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da
decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF,
com redação da Portaria MF no 329/17.
AUTO­DE­INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO
ATUALIZADO (CFL 66).
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho ­ LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o da Lei
8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997, cc. art. 68, § 4o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999, ensejando a aplicação de
multa.
AUTO­DE­INFRAÇÃO.
NÃO
ELABORAÇÃO
DO
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (CFL 89)
A empresa que não elabora o perfil profissiográfico previdenciário, com as
atividades desenvolvidas pelo trabalhador, ou não entrega o documento ao
segurado, quando da rescisão do contrato de trabalho, infringe o art. 58, § 4o, da
Lei 8213/1991 e no art. 32, III, da Lei 8212/1991 c/c art. 68, §§ 6o, 9o, e 10o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999,
ensejando a aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726431/2011-31
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 167

2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida­se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12­77.904,
da 14a Turma da DRJ/RJO (fls. 513 ss.), que julgou improcedente impugnação apresentada
pelo contribuinte, ora recorrente, mantendo o crédito tributário lançado, consistente em multa
pelo descumprimento das seguintes obrigações acessórias:
a) DEBCAD 37.319.618­0 (CFL 66), no valor de multa de R$30.471,11,
lavrado por infração ao art. 58, § 3o da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997, cc. art.
68, § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 (não manter
atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho ­ LTCAT); e
b) DEBCAD 37.319.622­9 (CFL 89), no valor de multa de R$2.663.200,36,
lavrado por infração ao artigo 58, § 4o, da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997,
acrescentado pela Lei 9.732/1998, e na Lei 8.212/1991, artigo 32, inciso III, combinados com o
artigo 68, §§ 6o, 9o e 10, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999 (não manter atualizado o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP).
Conforme relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito,
3. Informa ainda o REFISC:
3.1.a. Foram entregues em Arquivos Digitais (Word) os PPRAs
emitidos em 2007 e em cópias em meio físico os LTCATs
emitidos em 1999 e 2000. Foi emitido recibo do CD e TDD –
Termo de Devolução de Documentos referentes aos LTCATs.
3.2. A empresa apresentou PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais inerente ao período de 2007 referentes as
unidades de captação, tratamento e distribuição de água
canalizada, abrangendo período de fevereiro de 2007 a
fevereiro/08. Não apresentou Laudo Técnico das Condições
Ambientais do Trabalho – LTCAT – de 2007 a 2010. Os LTCATs
apresentados em meio papel foram os relativos ao ano de
2000/2001 (relacionados no TDD acima citado).
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 168

3
3.3. Há previsão em Instrução Normativa de que o PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais pode ser aceito
em substituição ao Laudo Técnico, quando revestido de
requisitos necessários ao objetivo a que o Laudo se propõe
quanto as exigências legais, no entanto a empresa não os
elaborou no período de 2008 a 2010.
3.4. Mesmo que não haja mudanças de layout nas instalações
dos estabelecimentos da empresa, a norma é bem clara, deve se
elaborar os documentos relativos ao gerenciamento dos riscos
pelo menos uma vez ao ano. Observa­se de pronto que há um
lapso temporal 2008 a 2010 onde ocorre um desgaste natural
das máquinas que pode influir nas medições do ruído ou
provocar outras conseqüências que alteram as condições de
exposição aos agentes modificando as condições de trabalho. Há
que se lembrar também que estes agentes nocivos podem ter suas
as concentrações e intensidade alteradas neste período há a
possibilidade de aplicação de EPC –E quipamento de Proteção
Coletiva e utilização de EPI – Equipamento de Proteção
Individual mais potente que possa atenuar a exposição aos
agentes nocivos ou a exposição pode ter se modificado ou seja,
pode ter passado de permanente a ocasional ou intermitente.
3.5. Na classificação dos agentes químicos do Anexo IV do
Regulamento da Previdência Social faz a seguinte referência:
“O que determina o direito ao benefício é a exposição do
trabalhador ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho
e no rocesso produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos”. Mesmo quando o agente
nocivo comporta uma avaliação qualitativa cabe ao médico do
trabalho ou ao engenheiro de segurança do trabalho se
pronunciarem conclusivamente sobre as avaliações previstas
pela legislação e o respectivo enquadramento quanto ao direito
a aposentadoria especial, vez que a lei os credenciam (Art. 58 §
1o da Lei 8.213/91).
3.6. Assim, com base na legislação previdenciária, as
demonstrações ambientais devem fornecer suporte técnico
suficiente e satisfatório com relação a todos os agentes nocivos
que podem ser reconhecidos por GHE (Grupo Homogênceo de
Exposição),
para
o
devido
preenchimento
do
Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP ou nos diversos
formulários alternativos conforme a época de emissão dos
mesmos: SB­40, DISES BE 5235, DSS 8030 OU DIRBEN 8030 e
da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social), pois cabe ao Médico do Trabalho ou ao
Engenheiro de Segurança do Trabalho se posicionarem quanto a
esta análise, através do LTCAT – Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho ou PPRA – Programa de Prevenção de
riscos Ambientais investido dessas avaliações e dos requisitos
satisfatórios previstos na legislação trabalhista e previdenciária,
inclusive quanto ao direito ou não a aposentadoria especial.
3.7. As Demonstrações Ambientais tem por objetivo dar suporte
às informações prestadas no PPP (Perfil Profissiográfico
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 169

4
Previdenciário) e conseqüentemente à GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social),
para assegurar o enquadramento do segurado para fins de
aposentadoria especial, quando houver a exposição a agentes
nocivos na forma da lei.
3.8. A empresa não mantém laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos no ambiente de trabalho e
conseqüentemente não mantem documento de comprovação de
exposição atualizado (PPP), uma vez que não foram elaborados
os LTCATs e PPRAs de 2008 a 2010, motivando dessa forma as
lavraturas dos autos de infração pelo descumprimento das
obrigações acessórias, debcad 37.319.618­0 e 37.319.622­9.
3.9. Ressalta­se que o descumprimento das obrigações
acessórias acima descritas impossibilitou a verificação se
haveria mais segurados expostos a agentes nocivos de saúde que
deveriam ser informados em GFIP nas ocorrências do código
“4”.
4. Foi constatada a existência de três autos de infração, todos
emitidos em 14/12/2005, com emissão de guias de pagamento em
14/11/2007, os quais caracterizaram o agravante de reincidência
genérica: AIOA DEBCAD 35.690.994­8 (CFL 30), 35.690.996­4
(CFL 35) e 35.690.997­2 (CFL 93).
4.1. Assim sendo, foi aplicado sobre o DEBCAD 37.319.618­0
(CFL 66) o multiplicador 2, previsto no art. 292, IV do Decreto
3.048/1999, fazendo com que a multa mínima de R$15.235,55,
prevista no art. 283, II, alínea “n” e art. 373 do Decreto
3.048/1999, atualizada conforme a Portaria MPS/MF 568, de
31/112/2010, passasse a R$30.471,11.
4.2. Pelo mesmo motivo, foi aplicado o mesmo multiplicador 2,
previsto no art. 292, IV do Decreto 3.048/1999, sobre o
DEBCAD 37.319.622­9 (CFL 89), fazendo com que a multa
mínima de R$1.523,57, prevista no art. 283, I, alínea “h” e art.
373 do Decreto 3.048/1999, atualizada conforme a Portaria
MPS/MF 568, de 31/12/2010 passasse a R$3.047,14.
4.2.1. Esse valor mínimo (R$ 3.047,14) foi multiplicado pela
quantidade de segurados expostos aos riscos ambientais
declarados em GFIP na ocorrência 4, nas respectivas épocas de
vencimento, o que resultou, somados os valores calculados para
os anos de 2008, 2009 e 2010, no total de R$2.663.200,36.
Notificado da atuação, o contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente pela DRJ/RJO, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
AUTO­DE­INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO
TÉCNICO ATUALIZADO (CFL 66).
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 170

5
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho ­ LTCAT, ou emitir
documento de comprovação de exposição em desacordo com
esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o da Lei
8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997, cc. art. 68, § 4o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3048/1999, ensejando a aplicação de multa.
AUTO­DE­INFRAÇÃO. NÃO ELABORAÇÃO DO PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (CFL 89)
A empresa que não elabora o perfil profissiográfico
previdenciário, com as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador, ou não entrega o documento ao segurado,
quando da rescisão do contrato de trabalho, infringe o art.
58, § 4o, da Lei 8213/1991 e no art. 32, III, da Lei 8212/1991
c/c art. 68, §§ 6o, 9o, e 10o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999,. ensejando a
aplicação de multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 13/08/15 (AR de fls. 564), o recorrente
apresentou recurso voluntário aos 08/09/15 (fls. 534 ss.), no qual reproduz os mesmos
argumentos de defesa constantes de sua impugnação, no seguinte sentido:
a) afirma que não houve descumprimento de obrigação acessória, pois não há
obrigatoriedade de renovação anual do PPRA. Diz que todas as normas tidas por infringidas,
quais sejam os artigos 58, § 3°, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
combinado com o artigo 68, § 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 apenas estabelecem que a empresa deve manter o laudo técnico atualizado,
sem, contudo, dipor sobre maiores detalhes de tal atualização;
b) que por não encontrar na lei nenhum prazo de validade para o PPRA, o
fiscal buscou fundamento na NR 9 ­ Norma Regulamentadora no 9 ­ do programa de Prevenção
de Riscos Ambientais e, numa interprertação extensiva do item 9.2.1.1no qual embasou o
descumprimento da multa pelo recorrente, entendeu que tal documento deveria ser renovado
anualmente;
c) que foi demonstrado que a empresa recorrente utilizou o PPRA elaborado
para o ano de 2007 e, a partir dele, elaborou posteriormete diversos estudos anuais nas
unidades de trabalho acerca do percentual de risco e saúde de seus empregados, tal qual
demonstrado na impugnação, o que não foi aceito como procedimento válido pela autoridade
fiscal que "interpretou que "uma análise global anual da PPRA" teria o condão de obrigar a
empresa a "elaborar os documentos relativos ao gerenciamento dos riscos"", conclusão que
reputa "absolutamente equivocada";
d) que a empresa cumpriu as normas atinentes à matéria, a despeito de não ter
substituído seu PPRA elaborado em 2007 nos anos de 2008, 2009 e 2010, uma vez que baseado
no perfil epidemiológico elaborado em parceria com o SESI e na avaliação global daquele
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 171

6
PPRA de 2007, fez, de fato, várias análises globais entre 2008 e 2010, tal qual comprovado na
impugnação. Afirma que para essa análise global, realizou planejamento estratégico visando
adotar ações corretivas e preventivas nas Unidades que apresentaram maior percentual de risco
à saúde dos seus trabalhadores, nos termos do PPRA de 2007;
e) afirma que outro PPRA não foi elaborado pois por meio dessas análises
globais, realizadas, inclusive, mais de uma vez ao ano, a empresa entedeu o PPRA de 2007 se
mantinha atualizado e que os riscos nele constatados vinham sendo diminuídos e a sua
substituição não traria nenhum malefício ao empregado ou mesmo ao Fisco, pois a situação
inicialmente constatada estava melhorando;
f) especificamente em relação ao AIOA DEBCAD 37.319.622­9 (CFL 89),
alega que ainda que houvesse o descumprimento da obrigação acessória, o limite máximo para
aplicação de uma penalidade explicitada no RPS é de R$152.355,73, pois o fato objeto da
penalidade é único: a empresa não manter atualizado o PPRA e, em conseqüência, a empresa
não manter atualizados os documentos de comprovação de exposição – PPP. Desse modo, a
multa deve ser aplicada dentro dos limites estabelecidos pela norma, quais sejam entre
R$1.523,57 e R$152.355,73;
g) que não existe uma única norma que determine que a penalidade aplicada
seja multiplicada pelo número de funcionários declarados em GFIP, (ocorrência 4), nem que a
penalidade aplicada seja multiplicada pelos anos que o PPP se manteve desatualizado, tal qual
procedeu a autoridade fiscal autuante;
h) que a autoridade fiscal extrapolou os limites dispostos na lei para aplicação
da penalidade, violando, em consequência o princípio da legalidade em que deveria se pautar;
i) que a consequência (não manter atualizado o PPP) não pode ter valor
extremamente maior do que o principal (não manter atualizado o PPRA), pois em nosso
ordenamento jurídico constitucional tributário, o acessório sempre acompanha o principal;
j) que a multa aplicada deve ser limitada a R$ 30.471,11, mesma aplicada
pela falta de atualização do PPRA, obrigação principal, evitando­se, assim, a violação aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, proporcionalidade e isonomia;
k) por fim, requer que o auto de infração seja julgado improcedente.
Sucessivamente, que a multa seja a mesma aplicada pela falta de atualização do PPRA, qual
seja, R$ 30.471,11 ou, ainda, na pior das hipóteses, limitada ao valor máximo explicitado na
norma, qual seja, R$ 152.355,73.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 172

7
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
MÉRITO
11. Não havendo preliminares apontadas, passo à análise do
mérito.
12. Como consta no Relatório Fiscal ­ REFISC, fls. 476/484, o
interessado foi autuado por ter deixado de manter atualizado o
LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, deixando, em
conseqüência, também de atualizar os PPP dos funcionários
submetidos aos riscos ocupacionais de trabalho, ocorrência 4,
conforme informado nas GFIP da empresa.
12.1. Por prever a Norma Regulamentadora – NR no 9 que a
apresentação do LTCAT seja suprida por PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais, desde que este esteja revestido
de requisitos necessários ao objetivo a que o laudo se propoõe
quanto às exigências legais, a Fiscalização aguardou, então,
que, se a empresa não tinha como apresentar LTCAT para 2008,
2009 e 2010, que o fizesse em relação ao PPRA dos mesmos
anos, o que, porém, não ocorreu.
13. Tais fatos constituem infrações:
13.1. ao artigo 58, § 3o da Lei 8.213/1991, na redação da Lei
9.528/1997, cc. art. 68, § 4o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999.
13.2. ao artigo 58, § 4o da Lei 8.213/1991, na redação dada pela
Lei 9.528/1997, acrescentado pela Lei no 9.732/1998; e no artigo
32, inciso III da Lei 8.212/1991, combinados com o artigo 68, §§
6o, 9o e 10o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, que dispõem:
Lei 8.213/91
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 173

8
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será
definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social­INSS,
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos
termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98) (sublinhei)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela
Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133
desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica desse documento.(Incluído pela Lei no
9.528, de 1997)
Lei 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III ­ prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social­INSS e ao
Departamento da Receita Federal­DRF todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Decreto 3.048/99:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário denominado
perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 174

9
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa
ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo
Decreto no 4.032, de 2001) (sublinhei)
(...)
§ 4o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à multa prevista no art. 283.
(...)
§6o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico previdenciário, abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da
rescisão do contrato de trabalho ou do desligamento do
cooperado, cópia autêntica deste documento, sob pena da multa
prevista no art. 283. (Redação dada pelo Decreto n o 4.729, de
09/06/03)”
14. A impugnante defende que as medidas que adotou foram
capazes de conferir atualidade ao PPRA de 2007, de forma a que
se pudesse dizer, no decorrer dos exercícios de 2008, 2009 e
2010, que a empresa contava em cada um deles com PPRA
atualizado, e, assim, tais PPRA pudessem suprir a ausência dos
LTCAT de 2008, 2009 e 2010.
15. A tese da Impugnante é insustentável, pois afirmar que a
documentação de 2007 permanecia atualizada pressupõe que as
condições ambientais vigentes naquele ano permaneceram
inalteradas nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. No entanto, a
própria Impugnante assinala em sua peça defensiva que após
2007 efetuou diversos procedimentos e programas que buscaram
a eliminação ou, na pior das hipóteses, diminuição dos riscos à
saúde do trabalhador, o que implicaria a necessidade de
atualização dos LTCAT e dos PPRA. Há que se considerar ainda
que a Norma Regulamentadora – NR no 9, que embasou o
lançamento, como se verifica no texto abaixo transcrito, faz
referência a um intervalo mínimo anual de reavaliação global do
PPRA.
15.1. Além disso, o subitem 9.2.2. da NR no 9 determina que o
PPRA deverá estar descrito num documento­base contendo
todos os aspectos estruturais constantes do item 9.2.1., como se
verifica a seguir:
9.2.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá
conter, no mínimo, a seguinte estrutura:
planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e
cronograma;
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 175

10
estratégia e metodologia de ação;
forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do
PPRA.
9.2.1.1 Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos
uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do
seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e prioridades.
9.2.2 O PPRA deverá estar descrito num documento­base
contendo todos os aspectos estruturais constantes do item 9.2.1.
(grifei)
16. Entendo que não procede a alegação de que a impugnante
cumpriu as normas atinentes à matéria, já que apenas PPRA que
fossem elaborados para 2008, 2009 e 2010 poderiam assegurar
que as medidas adotadas houvessem alcançado a globalidade
dos setores e atividades da empresa para cada um desses anos,
até porque o PPRA é documento assinado por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, o que não
ocorreu com a maioria dos documentos apresentados pela
impugnante às fls. 90/383, como se constata a seguir:

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 176

11

16.1. Destaco que às fls. 279/383 foram juntadas tão somente
folhas do Manual do Sistema de Gestão Integrado.
16.2. O único conjunto documental apresentado pela
impugnante, que, em tese, poderia ter o condão de alterar os
valores lançados, encontra­se às fls. 384/472 ­ o PPRA 2008
efetuado para a UMS – Unidade de Negócios Candeias, uma
das treze unidades de negócios da empresa (vide subitem 1.2 do
REFISC, fl. 476) ­, não resultou em segurados enquadrados na
ocorrência 4 e, portanto, os segurados que trabalharam na
UMS não integraram o cálculo da multa, razão por que a
apresentação de tal PPRA não produz efeitos sobre o valor da
multa aplicada.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 177

12

17. Ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, a Fiscalização lavrou os presentes
Autos de Infração, cumprindo o que determina o artigo 33,
"caput" da Lei no 8212/91 bem como o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social ­ RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
18. A multa aplicada no AIOA DEBCAD 37.319.618­0 , CFL 66,
seguiu os seguintes comandos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212
e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando­se­lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com
os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003) (grifei)
(...)
II ­ a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um
reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
n) deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo; e (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de
2008).
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das
quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V ­ incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova
infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou
por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 178

13
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da
data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I ­ na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores
mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e
nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
IV ­ a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três
vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas
vezes em caso de reincidência em infrações diferentes,
observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts.
283 e 286, conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos
neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
19. Atendendo ao acima determinado, tem­se que, ao verificar
que a empresa não efetuou a atualização do LTCAT (ou, em sua
substituição, do PPRA) para os anos de 2008, 2009 e 2010, a
Fiscalização lavrou o AIOA DEBCAD 37.319.618­0 , CFL 66,
sendo a multa atualizada, nos termos do art. 373 do RPS, pela
Portaria MPS/MF 568, de 31/112/2010, para R$15.235,55,
utilizando o fator 2 de multiplicação, o que fez com que a multa
passasse a R$30.471,11, uma vez que foram constatados três
AIOA de códigos de fundamentação legal diferentes daquele do
AIOA presentemente considerado, lavrados e pagos dentro do
prazo de 5 anos antes deste (agravantes de reincidência
genérica).
19.1. Destaco que a apresentação, em sede de defesa, do PPRA
2008 da UMS – Unidade de Negócios Candeias (vide fls.
384/472) não produz efeitos em relação ao AIOA DEBCAD
37.319.618­0, já que, para a infração prevista no CFL 66 (não
manter atualizado LTCAT, e, para um Mandado de
Procedimento Fiscal cujo período de fiscalização ia até 12/2010,
tal representava manter a atualização do LTCAT até 2010), a
multa é fixa (tanto é assim que o valor é o mesmo,
independentemente da constatação da falta relativamente a um
ou mais anos), ou seja, não varia ao ser desconstituída apenas
parcialmente a autuação.
19.2. Pelo exposto, concluo tanto pela correção da multa
aplicada, quanto pela manutenção da mesma.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 179

14
20. A multa aplicada no AIOA DEBCAD 37.319.622­9 , CFL 89,
seguiu os seguintes comandos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212
e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando­se­lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com
os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003) (grifei)
(...)
I ­ a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) nas seguintes infrações:
(...)
h) deixar a empresa de elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato
de trabalho, cópia autêntica deste documento; e (Incluída pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das
quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V ­ incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova
infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou
por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da
data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I ­ na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores
mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e
nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
IV ­ a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três
vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas
vezes em caso de reincidência em infrações diferentes,
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 180

15
observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts.
283 e 286, conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos
neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
21. Atendendo ao acima determinado, ao verificar que a
empresa não efetuou a atualização dos PPP para os anos de
2008, 2009 e 2010, a Fiscalização lavrou o AIOA DEBCAD
37.319.622­9 , CFL 89, sendo a multa atualizada, nos termos do
art. 373 do RPS, pela Portaria MPS/MF 568, de 31/112/2010,
para R$1.523,57, utilizando o fator 2 de multiplicação, o que fez
com que a multa passasse a R$3.047,14, uma vez que foram
constatados três AIOA de códigos de fundamentação legal
diferentes daquele do AIOA presentemente considerado,
lavrados e pagos dentro do prazo de 5 anos antes deste
(agravantes de reincidência genérica).
21.1. Neste ponto, é preciso destacar a diferença entre os
conceitos de multa fixa, como é o caso do AIOA DEBCAD
37.319.618­0 , CFL 66, já explicado no subitem 19.1 acima, e de
multa variável, como ocorre com o presentemente analisado
AIOA DEBCAD 37.319.622­9, CFL 89, e, ainda, o conceito de
ocorrência de infração, que, neste caso, representa cada PPP
não atualizado (sendo um PPP por segurado), como disposto no
art. 473, II e parágrafo único (parágrafo este que cuja
numeração foi alterada para parágrafo 1o pela IN RFB
1453/2014) da Instrução Normativa RFB 971, de 13/11/2009
(DOU de 17/11/2009) e suas alterações, que transcrevo a seguir:
Art. 473. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
(...)
II ­ cada PPP não emitido para trabalhador exposto aos agentes
nocivos, ou não atualizado;
(...)
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa
infrações isoladas que, por economia processual, poderão
integrar um único Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento.
§ 1o O termo ocorrência citado no caput significa infrações
isoladas que, por economia processual, poderão integrar um
único Auto de Infração ou Notificação de Lançamento. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
(...)
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 181

16
Art. 475. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de
1991, exceto no que se refere aos prazos de recolhimento de
contribuições, da Lei no 8.213, de 1991 e da Lei no 10.666, de
2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a
gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria
Interministerial, aplicada da seguinte forma:
I ­ a partir do valor mínimo, limitada ao valor máximo
estabelecido em Portaria Interministerial, para as infrações
previstas no inciso I do art. 283 do RPS;
II ­ a partir de 1/10 (um décimo) do valor máximo estabelecido
em Portaria Interministerial, ao qual se limita, para as infrações
previstas no inciso II do art. 283 do RPS;
21.2. Por tal razão, o valor de R$3.047,14 foi multiplicado por
PPP não atualizado, o que corresponde ao número de
segurados.
21.3. É importante destacar que o limite máximo de multa
previsto no art. 283, § 3o do Decreto 3.048/1999, atualizado
para R$ 152.355,73, nos termos da Portaria Interministerial
MPS/MF 568/2010, não foi desrespeitado, pois o limite em
questão foi fixado por infração.
21.3.1. O artigo 473 da Instrução Normativa RFB 971, de
13/11/2009, acima transcrito, esclarece que cada PPP não
emitido para trabalhador exposto aos agentes nocivos, ou não
atualizado, configura uma ocorrência. Com relação a cada uma
das infrações cometidas, o limite máximo foi respeitado, não
devendo ser confundido o valor da multa aplicada a cada uma
das infrações cometidas (correspondendo cada uma delas a um
PPP não atualizado) com o valor total do auto de infração, pois
este corresponde ao valor somado das multas aplicadas a cada
uma das infrações cometidas, em razão de terem sido as mesmas
reunidas em um único auto de infração, por medida de economia
processual.
21.3.2. Trata­se de procedimento previsto no parágrafo único do
artigo 473 da Instrução Normativa RFB 971, de 13/11/2009,
acima transcrito, o qual esclarece que:
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa
infrações isoladas que, por economia processual, poderão
integrar um único Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento.
21.4. Em relação ao AIOA DEBCAD 37.319.622­9, CFL 89 (não
manter atualizado PPP), observo, por fim, que a apresentação,
às fls. 384/472, do PPRA 2008 da UMS – Unidade de Negócios
Candeias, apenas uma das 13 unidades de negócios da empresa,
não produz efeitos para descaracterizar o cometimento da falta
em relação à totalidade da mesma.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726431/2011­31
Acórdão n.o 2402­008.039
S2­C4T2
Fl. 182

17
21.5. Pelo exposto, concluo tanto pela correção da multa
aplicada, quanto pela manutenção da mesma.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital